Tribunal: TJDFT
Processo: 0780351-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALTA DE REPASSE AO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a repassar as contribuições previdenciárias da parte autora ao INSS, referentes ao período de maio de 2022 a agosto de 2024, totalizando o valor de R$ 22.998,24, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a omissão no repasse das contribuições previdenciárias resultou na impossibilidade de acessar o salário-maternidade, configurando violação grave aos seus direitos e causando-lhe danos morais. Argumenta que a falta de pagamento das contribuições prejudicou sua proteção social e a estabilidade financeira durante o período de maternidade, configurando abuso de direito. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se a omissão no repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos rendimentos ao INSS, especialmente no que se refere ao direito ao salário-maternidade, justifica a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a recorrente é médica bolsista do Programa Médicos pelo Brasil e constatou que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), com quem mantinha o vínculo funcional, não promoveu o repasse ao INSS das contribuições previdenciárias descontadas de sua bolsa, impossibilitando-a de ter acesso ao salário-maternidade durante o período em que se afastou em razão do nascimento de seu filho.
5. A falha consubstanciada na ausência do repasse é incontroversa e pode ser comprovada pelos documentos colacionados aos autos, notadamente aqueles que comprovam os efetivos descontos relativos à contribuição previdenciária para o INSS no seu demonstrativo de folha de pagamento (ID 68659671), bem como os documentos que demonstram que houve o indeferimento do pedido de salário maternidade (ID 68659689).
6. Quanto ao último documento mencionado, não obstante a sua juntada extemporânea, anote-se que foi disponibilizado à parte somente após a sentença. Outrossim, os documentos apenas confirmam os fatos e fundamentos colacionados desde a petição inicial, não se referindo a fatos novos, não havendo, portanto, supressão de instância. Ademais, o acesso aos documentos foi disponibilizado à parte recorrida no prazo para apresentação das contrarrazões.
7. A configuração da responsabilidade civil depende da coexistência dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil). No caso, a ausência de repasse dos benefícios descontados da folha de pagamento causou transtornos significativos à parte recorrente, que estava no período de licença maternidade e dependia do recebimento do benefício de salário-maternidade.
8. Cumpre ressaltar a insegurança e o risco real à recorrente quanto à sua condição de segurada. Esse fato, embora não tenha causado um sofrimento físico direto, gerou abalo psicológico devido à incerteza em relação ao sustento durante a fase de pós-parto, passível de gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando-se como dano moral. Precedentes: Acórdãos 1861774 e 1885862.
9. Considerando os transtornos quanto ao direito ao benefício e o impacto negativo na vida da recorrente, é razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, montante que se revela adequado e proporcional à gravidade do ato ilícito e aos efeitos dele decorrentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido, parcialmente, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da parte recorrente, quantia a ser corrigida pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.
11. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1861774, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; Acórdão n. 1885862, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.06.2024.